Tribunal: STF
Processo: ADI 3261
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA ADMINISTRATIVA EDITADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES E À RESERVA LEGAL. OFENSA AOS ARTS. 2º; 5º, II; 37, CAPUT E X; 93, V; 96, II, “b”; E 169, § 1º, DA CF. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.



    1. Inexistência do interesse de agir ante ausência de impugnação a todo o complexo normativo.



    2. Ação que não comporta exame de mérito, vez prejudicado seu objeto por fato superveniente. Dispositivo impugnado revogado pelas Leis Estaduais 6.564/2005 e 6.578/2005.



    3. Não conhecimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade.